Tribunal: TJSP
Processo: 1038937-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM REGISTRO NA MATRÍCULA.
No caso vertente, não se verifica a existência de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes, tratando-se de contrato de financiamento com alienação fiduciária de bem imóvel em garantia, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM REGISTRO NA MATRÍCULA.
No caso vertente, não se verifica a existência de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes, tratando-se de contrato de financiamento com alienação fiduciária de bem imóvel em garantia, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, devidamente levado a registro na matrícula do imóvel. A propriedade resolúvel do imóvel já foi constituída em favor do banco/apelante, de modo que o desfazimento do negócio deve observar o art. 26 da Lei no 9.514/97.
A alegação de força maior, decorrente dos efeitos deletérios da pandemia, não foi provada no caso concreto. Autora que conseguiu manter em dia o pagamento das prestações, evitando a mora.
- RECURSO PROVIDO.